Tribunal: TJDFT
Processo: 0732973-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732973-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA CLEMENTINA GONCALVES, ESPÓLIO DE BENEDITA CLEMENTINA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 50526264, MARCIO LISBOA CRUZ, na condição de terceiro interessado, formula pedido de reconsideração da decisão de ID 50164045 que concedeu o efeito suspensivo requerido pela parte agravante, com vistas a impedir a imediata produção de efeitos da decisão que, na origem, determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse em favor de MARCIO LISBOA CRUZ. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Recebo a petição como contrarrazões ao agravo de instrumento. Aguarde-se o prazo para apresentação de resposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator